Tribunal: TJDFT
Processo: 0001248-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de tentativa de estelionato e uso de documento falso, sobretudo pela palavra firme, harmônica e coerente das testemunhas ouvidas, corroborada pela prova documental produzida, deve ser mantida a condenação.
2. Inaplicável a consunção para os casos em que o falso não se exauriu na tentativa de fraude praticada para aquisição do empréstimo bancário, subsistindo potencialidade lesiva do documento para a prática de outros crimes, o que afasta a incidência da Súmula no 17 STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.